Tribunal: TJSP
Processo: 0000041-96.2018.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563804
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000041-
96.2018.8.26.0628, da Comarca de Vargem Grande Paulista, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado FABIO VILLELA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso ministerial para condenar o réu Fabio Villela como incurso no artigo 14,
caput, da Lei no 10.826/2003, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial
aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso legal, substituída a pena corporal
nos termos acima explicitados.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000041-96.2018.8.26.0628 -Voto no
2
VOTO No 46001
APELAÇÃO No 0000041-96.2018.8.26.0628 - PD
COMARCA: VARGEM GRANDE PAULISTA VARA ÚNICA
APELANTE: JUSTIÇA PÚBLICA
APELADO: FABIO VILLELA
Apelação. Artigo 14, caput, da Lei no 10.826/03. Sentença
absolutória. Recurso ministerial buscando a condenação nos
termos da denúncia. Acolhimento. Autoria e materialidade
comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para
sustentar a condenação do réu. Recurso ministerial provido para
condenar o réu nos termos da denúncia.
Pela r. sentença de fls. 177/183, cujo relatório fica adotado, FABIO
VILLELA foi absolvido da imputação de infração ao artigo 14, caput, da
Lei no 10.826/03, nos termos do artigo 386, inciso VI, do Código de
Processo Penal.
Inconformado, recorre o Ministério Público buscando a condenação
do réu nos exatos termos da denúncia (fls. 184/188).
O
recurso
ministerial
foi
regularmente
processado,
com
contrarrazões (fls. 190/195), manifestando-se a douta Procuradoria Geral
de Justiça pelo seu provimento (fls. 201/203).
Este é o relatório.
Em que pese o respeito devido ao entendimento perfilhado pela r.
sentença apelada, a condenação era de rigor.
Com efeito, restou comprovado que, no dia 06/01/2018, por volta
das 19h50m, na Rua José Manoel de Almeida no 1000, na cidade e
comarca de Vargem Grande Paulista, o apelado Fabio Villela portava e
mantinha sob guarda 01 pistola calibre 380, marca Taurus, no
KUC35471, de uso permitido, municiada com 20 munições de idêntico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000041-96.2018.8.26.0628 -Voto no
3
calibre, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e/ou
regulamentar.
Segundo o apurado, o setor reservado da Polícia Militar recebeu
informação anônima no sentido de que o réu, que é ex-policial militar,
portava uma arma de fogo sem registro.
Assim, policiais militares deslocaram-se ao endereço indicado,
onde se depararam com o acusado Fabio. Realizada a abordagem, o
acusado admitiu que a pistola estava dentro de seu veículo, o que foi
confirmado pelos policiais (fls. 01/02).
Assim resumidos os fatos denunciados, tem-se que o acusado
Fabio Villela, nas duas oportunidades em que foi ouvido, confessou a
prática do delito. Disse que adquiriu a arma de fogo enquanto era policial
militar, ocasião em que o registro do armamento foi expedido pela
Corporação. Em 2010, deixou a Polícia Militar por motivos pessoais e não
procedeu à regularização da arma. Confirmou que a arma de fogo estava
dentro de seu veículo, mas disse que não tinha o hábito de usá-la (fls. 07
e mídia).

A confissão do acusado está em sintonia com as demais provas dos
autos.
De fato, os depoimentos dos policiais militares (fls. 05/06 e mídia),
acrescidos do auto de prisão em flagrante (fls. 04), do boletim de
ocorrência (fls. 08/10), do auto de exibição e apreensão (fls. 11) e do laudo
pericial da arma (fls. 47/50), servem como prova cabal da materialidade
delitiva e também se constituem em importantes elementos de prova para
a definição da autoria e formação do juízo de culpabilidade.
Registre-se que os policiais militares Levi Henrique Silva Gomes e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000041-96.2018.8.26.0628 -Voto no
4
Marcelo Alves da Silva, nas duas oportunidades em que foram ouvidos,
confirmaram os fatos descritos na denúncia, esclarecendo que receberam
denúncia dando conta de que o acusado, ex-policial, portava arma de fogo
de forma irregular. Foram ao local indicado, onde se depararam com o
acusado que, de pronto, confessou que a arma de fogo estava dentro de
seu veículo.
Anoto, neste passo, que não há razão para se duvidar da
veracidade dos relatos dos policiais, que merecem fé até prova em
contrário, assim como o de qualquer pessoa idônea. A presunção juris
tantum de que agiram escorreitamente no exercício de suas funções não
ficou sequer arranhada.
Ademais, o laudo pericial de fls. 47/50 concluiu pela eficácia da
arma de fogo, atestando que “Em teste realizado a arma efetuou
disparo”.
Importa consignar, ainda, que o porte de arma e de munições é
delito de mera conduta e perigo abstrato, que se consuma pelo simples
fato de portar, ostensivamente ou não, sem autorização necessária e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, prescindindo,
inclusive, para a sua consumação, de prejuízo concreto para a sociedade
ou para qualquer pessoa.
Ademais, como bem salientou a diligente Parquet:
“Com efeito, não se trata de mera infração administrativa
como mencionado pelo Nobre Juiz Sentenciante.
Oras, o réu pediu baixa da corporação no ano de 2010 e desde
então não regularizou a situação do armamento. Enquanto Policial
Militar tinha o porte funcional. Após a baixa, tinha plena ciência
de que necessitava regularizá-lo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000041-96.2018.8.26.0628 -Voto no
5
Isto é dizer que, desde 2010, o acusado não tinha mais
autorização para portar arma de fogo, de modo que a condenação é
de rigor.” (fls. 187).
Nesse contexto, tenho que restou bem comprovado que o réu
cometeu o crime descrito no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003, o
que impõe a sua condenação nos termos da denúncia.
Apenas para que não fique sem registro, anoto que não merece
acolhimento a alegação da defesa de desclassificação para o delito descrito
no artigo 12, da Lei n 10.826/2003. Isso porque, o referido dispositivo
legal tipifica a conduta do agente que possui ou mantém sob sua guarda
arma de fogo, acessório ou munição no interior de sua residência ou
dependência desta ou no local de trabalho, desde que o agente seja titular
ou o responsável legal pelo estabelecimento ou empresa, situação
totalmente diversa destes autos, em que o réu portava e mantinha sob sua
guarda a arma de fogo dentro de seu veículo.
Passo à dosimetria da pena.
Na primeira fase do cálculo, em atenção aos critérios norteadores
do artigo 59, do Código Penal, fixo a básica no mínimo legal, ou seja, em
02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, o que, por
si só, impede a redução da pena aquém do mínimo legal, na fase
intermediária, pela presença da atenuante da confissão, consoante
orientação emanada da Súmula 231 do STJ. De fato, as circunstâncias
atenuantes, ao contrário das causas de diminuição de pena, não integram
o tipo penal, sendo, por isso, genéricas. Daí porque, ao reconhecê-las, é
vedado ao Juiz abrandar a reprimenda aquém do piso mínimo previsto
pelo legislador.
Na etapa derradeira, ante a ausência de causas de aumento e/ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000041-96.2018.8.26.0628 -Voto no
6
de diminuição, a pena fica inalterada e, definitivamente, fixada em 02
(dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso legal.
Presentes os requisitos do artigo 44, do Código Penal, substituo a
pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos consistente em
prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo em favor de
entidade pública ou privada com destinação social, a ser designada pelo
Juízo das Execuções, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso
legal, sem prejuízo da pena pecuniária fixada no preceito secundário da
norma.
Fixo o regime inicial aberto em caso de necessidade de expiação da
pena corporal.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso ministerial para
condenar o réu Fabio Villela como incurso no artigo 14, caput, da Lei no
10.826/2003, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial
aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso legal, substituída a
pena corporal nos termos acima explicitados.
SÉRGIO COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)